Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Não se reconhece no Julgado a omissão apontada pela parte Embargante, verificando-se, por outro lado, seu mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser materializado por meio de recurso adequado, uma vez que a via eleita não se presta a rediscutir os fundamentos do Julgado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.